Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-76.2025.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLEMENTO. ACORDO. IMPEDIMENTO DE ACESSO AO HIDRÔMETRO PARA LEITURA DO CONSUMO DE ÁGUA. MULTA. ANTECIPAÇÃO DAS PARCELAS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do Juizado Especial Cível do Riacho Fundo que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade da multa aplicada ao consumidor motivada por suposto impedimento de acesso ao hidrômetro pelo funcionário da Companhia. Em suas alegações recursais, o autor/recorrente, em preliminar, pleiteia a Gratuidade de Justiça e, no mérito, aduz que a aplicação de multa “por impedimento de acesso ao hidrômetro” só é cabível após o terceiro mês consecutivo de tentativa frustrada por parte da fornecedora de água e mediante comunicação prévia, consoante art. 48 do Decreto Distrital n.o 26.590/2006. Pugna pela reforma da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 72966996).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar, em preliminar, a concessão da Gratuidade de Justiça e, no mérito, a (i)legalidade da aplicação da multa por impedimento de acesso ao hidrômetro para leitura do consumo de água no imóvel residencial.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: Considerando que a parte autora/recorrente está assistida por advogado dativo, na forma do Programa “Justiça Mais Perto do Cidadão), ele faz jus aos benefícios da Gratuidade de Justiça. Preliminar acolhida.
6. Mérito. Aduz o autor/recorrente que após formalizar acordo de pagamento de débito perante a CAESB foi surpreendido com multa em valor exorbitante (R$ 2.377,01) por suposto impedimento de acesso do funcionário da companhia para a leitura do hidrômetro.
7. Compulsado os autos, verifica-se que o autor/recorrente não logrou êxito em comprovar fato constitutivo do seu direito, à medida que reconhece a existência de débito perante a companhia, tanto que afirma ter realizado acordo de pagamento (ID 72966976), ao passo que a parte ré/recorrida demonstrou ter comparecido ao imóvel, mas sem êxito em acessar o hidrômetro que fica no interior do imóvel, mesmo tendo moradores no local (ID 72966975). Por oportuno, convém mencionar que sendo a parte ré/recorrida empresa pública, seus funcionários detêm de fé-pública, sendo crível a informação de que este foi impedido de acessar o imóvel para leitura do hidrômetro.
8. Por conseguinte, infere-se que o suposto valor exorbitante da multa, na verdade, abarca o valor do débito pendente. Isso porque, do documento ID 72966977 verifica-se que o valor da multa em si é de apenas R$ 131,60, sendo o restante referente à antecipação das parcelas do acordo, conforme “declaração de compromisso” assinada pelo próprio autor/recorrente (ID 72966976). Tal conclusão é possível, tendo em vista que autor/recorrente não comprovou o pagamento das parcelas do débito objeto do acordo.
9. Tanto o é que o documento ID 72966953 apresenta duas contas de fevereiro/ 2025 em aberto, uma no valor de R$ 1.017,3 e outra de R$ 127,38 e no documento ID 72966955, mais quatro meses em aberto (março, abril, maio e junho de 2025), cujo total atinge aproximadamente o valor de R$1.192,00. A soma desses valores com o valor da multa (R$131,60) aproxima-se do valor ora questionado.
10. Ainda, não merece prosperar a alegação de que não houve a comunicação por escrito acerca da possibilidade de aplicação da multa, pois a companhia ré/recorrida juntou prova ao ID 72966977. Portanto, sem reparos na sentença recorrida.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da Gratuidade de Justiça ora deferida.
12. ADVOGADO DATIVO: A parte autora/recorrente foi patrocinada por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 72966987. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono da parte autora/recorrente.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.